Tribunal: TJMT
Processo: 1014871-60.2022.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014871-60.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO SILVA COSTA - CPF: 031.308.813-60 (APELANTE), NILTON NUNES DOS SANTOS FILHO - CPF: 024.675.131-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA RUBIA DA SILVA AGUIAR - CPF: 064.560.131-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE DE SOUZA OLIVEIRA PINTO - CPF: 016.061.971-85 (TERCEIRO INTERESSADO), DILEIA PACHECO SOUZA - CPF: 944.933.591-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDA DOS REIS SILVA - CPF: 615.286.623-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO SABEH DE CASTRO - CPF: 997.334.201-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON DELGUINGARO - CPF: 441.802.921-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA, EM CONCURSO MATERIAL, DE CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E FURTO SIMPLES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 71 DO CP NÃO PREENCHIDOS – HABITUALIDADE DELITIVA – NÃO VERIFICADA A UNIDADE DE DESÍGNIOS ENTRE OS DELITOS PRATICADOS – DELITOS AUTÔNOMOS, COM
MODUS OPERANDI
E CIRCUNSTÂNCIAS DIVERSAS

–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O reconhecimento do crime continuado dependerá do preenchimento dos requisitos objetivos, consistentes nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, além do requisito subjetivo, consubstanciado na unidade de desígnios entre os delitos praticados, os quais não se encontram plenamente satisfeitos
in casu
, a inviabilizar o provimento da pretensão defensiva.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MARCELO SILVA COSTA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCELO SILVA COSTA
em face da sentença proferida pelo d. juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
nos autos da ação penal n.o 1014871-60.2022.8.11.0003,

que o condenou pela prática dos delitos tipificados no
artigo
155, §4o, inciso I, do Código Penal
(primeiro fato)
e

artigo 155,
caput
, do Código Penal
(segundo fato)
,

à pena total de

03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
,
em
regime inicial
aberto
, e ao pagamento de

20 (vinte) dias-multa) dias-multa
, cada qual na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, com substituição da pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos.

Nas razões recursais disponíveis no ID 210652838, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o apelante pugna exclusivamente pelo
reconhecimento da continuidade delitiva
entre ambos os furtos, com fulcro no artigo 71 do Código Penal
.

Em sede de contrarrazões vistas no ID 210652842, a acusação rechaça os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao apelo.

Já nesta instância revisora, manifestou-se
a i. Procuradoria-Geral de Justiça

pelo
desprovimento
do recurso, na forma do parecer encontradiço no ID 216112655.

É o relatório.

À douta Revisão.

I
ncluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 210652833), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada e necessária
para se atingir o fim colimado, pelo que, uma vez preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO
da presente apelação.

Narra a denúncia que no mês de junho de 2022, em, no mínimo duas datas distintas e incertas, na residência localizada na Rua João Goulart, n.o 2013, bairro Vila Aurora III, em Rondonópolis/MT,
MARCELO SILVA COSTA
subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis pertencente à vítima
Adilson Delguingaro
(Fato 01).

Outrossim, em data não precisa, mas na primeira quinzena do mês de julho de 2022, nos estabelecimentos comerciais Tecelagem Avenida e Geovanna Calçados, localizados na Avenida Lions Internacional, n.o 1950, Parque Sagrada Família, em Rondonópolis/MT,
MARCELO SILVA COSTA
subtraiu, para proveito próprio, coisas alheias móveis das referidas empresas (Fato 02).

Após a regular tramitação do feito, a pretensão acusatória foi julgada procedente, condenando o réu à reprimenda total de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
,
em regime
aberto
, e ao pagamento de

20 (vinte) dias-multa
.

Em face da condenação, exsurge irresignado o réu, nos termos já relatados.

1.

Do pleito de reconhecimento da continuidade delitiva em detrimento do concurso material:

Consoante relatado, o apelante requer seja reconhecida a continuidade delitiva entre os crimes de furto praticados, com a aplicação do benefício descrito no art. 71 do CP.

Contudo, sem razão
.

Como se sabe, a continuidade delitiva trata
de
ficção jurídica afeta às questões de política criminal, na hipótese
de concurso de crimes aferível quando o agente, por meio de duas ou mais condutas, comete pluralidade de delitos da mesma espécie e, diante da identidade das condições de tempo, local e modo de execução em que são praticados,
devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro.

Nesse contexto, o legislador elencou no art. 71,
caput
, do Código Penal requisitos de ordem objetiva a serem atendidos, contudo, para que incida a ficção jurídica em comento, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem necessária, também, a
unidade de desígnios entre as condutas, isto é, os vários crimes devem resultar de um plano previamente arquitetado pelo agente, no sentido de cometê-los em sequência e nos mesmos moldes, emoldurando a
teoria objetivo-subjetiva
ou mista,
ex vi
STJ – AgRg no AREsp 1247561/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018.

Trazendo tais apontamentos ao caso
sub judice
, vislumbro, tal qual anotado pela d. magistrada sentenciante que
as peculiaridades do caso concreto não evidenciam
a plena identidade no modo de execução dos ilícitos
,
tampouco a presença de um liame subjetivo
a indicar o desígnio da continuidade entre a condutas descritas na exordial.

In casu
, extrai-se dos autos que o acusado praticou várias condutas, as primeiras direcionadas a subtrair móveis pertencentes à vítima
Adilson Delguingaro
de uma residência situada
Rua João Goulart, n. 2013, bairro Vila Aurora III, em Rondonópolis/MT
. Para tanto, o réu esteve no local por duas vezes, sendo que na primeira oportunidade rompeu o cadeado do portão, enquanto na segunda vez teve acesso mais fácil porquanto o objeto de proteção já estava danificado.

Contou ainda que anunciou os bens em um grupo de vendas da rede social
Facebook
e que retirou os pertences da casa colocando-os em cima do carro que possuía na época, narrativa esta que compõe o
FATO 1
, descrito na denúncia.

Convém ressaltar que entre essas duas condutas, primeira e segunda vez que realizou a subtração no mesmo imóvel, fora reconhecida a continuidade delitiva.

Após a notícia do crime às autoridades, a Polícia Civil realizou diligências investigativas, por meio das quais tomaram conhecimento de que os produtos subtraídos estariam sendo anunciados na rede social e obtiveram êxito em descobrir os dados do usuário do perfil da referida rede.

Diante das informações, os policiais localizaram
MARCELO
e promoveram sua abordagem, ocasião em que identificaram que ele estava na posse de outros bens de origem delituosa, sendo eles uma bolsa que havia sido subtraída da
Loja Tecelagem Avenida
e um capacete da empresa
Giovanna Calçados
, cenário este vinculado ao FATO 2.

Após, foi realizada a prisão em flagrante do acusado que
desde a fase policial confessou a prática dos delitos
, sendo tal versão ratificada em juízo e corroborada com outras provas obtidas ao longo da persecução criminal.

Dentro desse aspecto, nota-se que
as provas presentes no caderno instrutório dão conta de que se tratava de desígnios autônomos, pois não há indicativos de que os furtos perpetrados contra os estabelecimentos comerciais foram uma consequência, isto é, um desdobramento do primeiro.

Em verdade, inexiste vinculações entre o FATO 1 e o FATO 2, sendo expressões da reiteração delitiva do agente, pois o que se tem é que o acusado adentrou a residência da primeira vítima, inclusive mediante rompimento de obstáculos e de lá subtraiu diversos bens, por duas vezes. Depois, furtou alguns objetos dos estabelecimentos comerciais que pertencem ao mesmo grupo empresarial.

Dentro desse aspecto, verifica-se que conquanto a multiplicidade de infrações penais tenha ocorrido em um curto espaço de tempo, na mesma cidade; os delitos
não foram simétricos e concatenados
, ou seja,
o subsequente não foi cometido como continuidade do primeiro e sequer tem vítimas em comum.

Ao contrario, o que se extrai do caderno processual é que
o recorrente não agiu com unidade de desígnios
, uma vez que apenas praticou sucessivamente os atos ilícitos. Dito de outra forma, os delitos perpetrados pelo apelante
são autônomos
e comportam a
incidência do concurso material entre eles
, conforme já decidido por este eg. Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
Em crimes da mesma espécie, com modus operandi parecido, mas sem identidade de local e unidade de desígnios, em que o agente não se aproveitou das relações decorrentes dos delitos antecedentes, fica configurada a reiteração criminosa e não a continuidade delitiva
”.

(N.U 1015978-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

– Destaquei.

Outrossim, na presente hipótese, é manifestamente ausente o requisito subjetivo, havendo evidências de
tratar-se, em verdade,
de habitualidade criminosa do acusado
, impossibilitando o reconhecimento da continuidade delitiva entre os furtos imputados ao recorrente.

Sobre tal perspectiva, Guilherme de Souza Nucci, assevera:

“(...) não se aplica o crime continuado ao criminoso habitual ou profissional, pois não merece o benefício – afinal, busca valer- se de instituto fundamentalmente voltado ao criminoso eventual. Note-se que, se fosse aplicável, mais conveniente seria ao delinquente cometer vários crimes, em sequência, tornando-se sua “profissão”, do que fazê-lo vez ou outra. Não se pode pensar em diminuir o excesso punitivo de quem faz do delito um autêntico meio de ganhar a vida
” (Código Penal Comentado, 18a edição, Ed. Forense, pág. 462).

Com isso, não se caracteriza a continuidade delitiva, mas, sim, a
reiteração criminosa
, a inviabilizar o abrandamento da situação do agente, com a incidência da regra contida no art. 71 do Código Penal.

Agir de modo diverso seria premiar o criminoso habitual, que faz da prática delitiva o seu meio de vida, encorajando-o a persistir no comportamento antijurídico, o que não se coaduna com o instituto da continuidade delitiva, que, apesar do caráter benéfico que possui, não foi instituído para fomentar a impunidade e a criminalidade.

Nesse mesmo sentido já decidiram as Cortes Superiores, como se verifica dos seguintes excertos de seus precedentes:

“
1. O reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de propósitos. 2. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação jurídica idônea no sentido de que
o paciente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, destacando a ausência de unidade de propósitos, ou seja, não ficou comprovado o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos
. (...)
” (
STF
- RHC 120324, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 23/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-020 DIVULG 02-02-2021 PUBLIC 03-02-2021). Destaquei.

“
(...) Segundo a teoria mista, consagrada no direito brasileiro, o reconhecimento da ficção jurídica do crime continuado, prevista no art. 71 do Código Penal - CP, adota como premissa que determinado agente pratique duas ou mais condutas da mesma espécie em semelhantes condições de tempo, lugar e modus operandi - requisitos objetivos - com unidade de desígnios entre os delitos cometidos - requisito subjetivo.

In casu,
as instâncias ordinárias foram taxativas no afastamento do requisito subjetivo, afirmando que os delitos em discussão foram praticados com desígnios autônomos, a revelar traços que não correspondem à continuidade delitiva, mas sim à reiteração criminosa.
(...)”
(
STJ
-
HC 645.663/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021). Destaquei.

Portanto, não verificada a satisfação dos requisitos legais, de todo inaplicável
in casu
a regra do art. 71 do CP.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por
MARCELO SILVA COSTA
,

mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 1014871-60.2022.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024